Tribunal: TJDFT
Processo: 0747813-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE EVENTUAL CRÉDITO EM AUTOS DISTINTOS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução.
2. No caso, considerando que já foi apurado crédito em favor do agravado em razão de dissolução parcial de sociedade, não se vislumbra desacerto na decisão hostilizada, pois o arresto constitui medida acautelatória, com o escopo de preservar bens do devedor para futura execução, bem assim porque a possibilidade de dilapidação do patrimônio da sociedade encontra-se presente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.